Tribunal: TJSP
Processo: 3004222-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
do. Embargos acolhidos, mas sem efeito modificativo.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 3004222-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Acórdão complementado. Embargos acolhidos, mas sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3004222-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ANA MENECUCCI DE
CARVALHO, ORSINI RODRIGUES DE PAULA, MARIA HELENA AMADEI
DE SOUZA, MARIA BENEDITA MARCON FONSECA, SUELY SALGADO DE
MORAES, IARA PEREIRA DA SILVA FRANCA, BENEDITA QUINTANILHA
DA SILVA, MARIA CÉLIA GONÇALVES ROCHA, MARIA CRISTINA
GONÇALVES
CARDOSO
e
ISABEL
CRISTINA
MONTEIRO
CESAR
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração, sem efeito modificativo. V.U, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004222-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21926
2
Voto no 21926
Embargos de Declaração no 3004222-62.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargados: Iara Pereira da Silva França e Outros
Vara de Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência.
Acórdão complementado. Embargos acolhidos, mas sem
efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo
(fls. 01/02) contra o v. acórdão (fls. 37/45) que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante mantendo a decisão que, em fase de cumprimento
de sentença, rejeitou a impugnação e determinou a
observância do Tema 810 do STF.
Sustenta a embargante que o v.
acórdão foi omisso, pois não apreciou o pedido para
afastar a homologação dos cáculos apresentados pelos
embargados que não respeitaram o regime instituído pela
MP 567/2012 na contabilização dos juros de mora.
Pugna pelo afastamento da alegada
omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004222-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21926
3
É o relatório.
Quanto a omissão apontada pela
embargante, esta de fato ocorreu, pois o v. acórdão não
apreciou
a
questão
da
homologação
dos
cálculos
apresentados pelos embargados.
Invoca a embargante a ocorrência
de violação do regime instituído pela MP 567/2012 na
contabilização
dos
juros
de
mora
nos
cálculos
apresentados pelos embargados.
No
entanto,
pela
análise
dos
cálculos de fls. 317/351 dos autos de cumprimento de
sentença, apresentados pelos embargados, a taxa de juros
de mora utilizada foi menor do que a utilizada pela
própria embargante (cf.fls.362/380).
Note-se que os autores utilizaram
taxa de juros de 52,07% (cf.fls.318 dos autos de
cumprimento de sentença) enquanto a embargante utilizou a
taxa de 52,09% (cf.fls.362 dos autos de cumprimento de
sentença).
Ademais, os cálculos apresentados
pela Fazenda (cf.fls.362/380 dos autos de cumprimento de
sentença) não individualizaram os autores, estando todos
os cálculos em nome da autora Maria Helena Amadei de
Souza, o que impossibilita a conferência dos valores
devidos a cada autor.
Logo, não há nada que aponte
prejuízo na taxa de juros utilizada pelos autores no
cálculo apresentado (taxa inferior a pretendida pela
Fazenda), bem como não se demonstrou que não foi
observada a taxa de juros da Lei 12.703/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004222-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21926
4
Isto posto, conheço e acolho os
embargos de declaração, para suprir a omissão apontada,
sem efeito modificativo, incluindo-se a fundamentação
acima.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator